Tribunal: CARF
Processo: 10882.002986/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Lei n.° 9.430/96.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos omitidos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada considerando-se o crédito correspondente definitivamente lançado.
ALEGAÇÕES NOVAS. NAO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002986/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.348 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
AVANIR PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Lei n.° 9.430/96.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada considerando-se o crédito
correspondente definitivamente lançado.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NAO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002986/2010-16
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002986/2010-16

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-44.436 -
19a Turma da DRJ/SP1, fls. 410 a 413.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado sob o
fundamento de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários de origem
não comprovada correspondente ao ano calendário de 2006.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, fls. 133/143, o procedimento fiscal
foi instaurado em 18/03/2010, mediante intimação para apresentar documentos
necessários à execução dos trabalhos de fiscalização.
O contribuinte, depois de concessão ao pedido de dilação de prazo, não teria atendido
oportunamente à intimação, de forma que foi emitida Requisição de Movimentação
Financeira, RMF para o Banco do Brasil e Nossa Caixa. Entretanto o contribuinte teria
protocolado entrega de Extratos do Banco do Brasil que chegaram à fiscalização
posteriormente.
Depois de analisar as movimentações o contribuinte foi intimado a apresentar
comprovação das origens e naturezas dos créditos contidos tendo sido elaboradas
planilhas que foram encaminhadas ao contribuinte conforme consta nos autos.
O valor dos créditos no Banco do Brasil foi de R$ 3.954.642,77 e na Nossa Caixa foi de
173.851,51.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002986/2010-16

O fiscal ainda aponta que, do valor de R$ 834.658,17 em 22/11/2006 no Banco do
Brasil, teriam sido comprovadas a transferência de três créditos em favor de
patrocinados em causa trabalhista no ano de 2006, valor que atinge R$ 101.864,94.
Quanto ao valor de RS 4.019,00, justifica a exclusão por ter sido repassado somente no
ano seguinte, em 07/02/2007.
Assim, o valor dos rendimentos sujeito ao recolhimento de carne leão apurado no mês
de novembro de 2006 foi de R$ 732.793,23 e no mês de agosto deste mesmo ano foi de
RS 67.334,00 relativo a honorários. A tributação é exigida em itens separados (1 e 3),
fls. 149 e 151, deste Auto de Infração.
O total do crédito tributário exigido incluindo imposto, multa de ofício, multa isolada e
juros de mora consolidado em 08/10/2010, foi de R$ 2.433.281,38.
Da Impugnação
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação nos termos de fls. 160/161, em
que, depois de resumir os fatos, alega que os valores tributáveis devem ser alterados por
se tratar de valores recebidos em Ações de Reclamatórias Trabalhistas que foram
repassados na forma demonstrada às fls. 162/229, nestes termos pede que seja
modificada a apuração dos créditos tributários levada a efeito pela fiscalização.
Reiterando que se trata de recebimentos de demandas trabalhistas em favor dos clientes
conforme documentação anexada aduz que tais honorários fazem parte de sua
Declaração de Rendimentos que deverá ser retificada.
Ao final requer o acolhimento da impugnação e cancelamento do débito reclamado.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Lei n.° 9.430/96.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada considerando-se o crédito
correspondente definitivamente lançado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls.429 a 448, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002986/2010-16

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é que o contribuinte foi autuado por omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, por omissão
de rendimentos recebidos sujeitos ao carnê leão e pela multa isolada pela falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê leão.
Analisando a impugnação, além de genérica, percebe-se que o único insurgimento
do então impugnante foi relacionado à base de cálculo apurada no mês de julho de 2006, valor
este que a decisão ora em ataque, considerou em seu acórdão, conforme comprovado pelo
contribuinte
Em seu recurso voluntário, também genérico em sua maior parte, o recorrente tece
questionamentos relacionados ao cerceamento de defesa e da ampla defesa, da utilização dos
depósitos bancários como base de cálculo do imposto de renda e da origem e destinação dos
valores depositados na conta corrente do contribuinte.
No que diz respeito ao cerceamento do direito de defesa, o contribuinte alega que
uma vez que os prazos ofertados pelo agente fiscal não se mostraram suficientes para
providenciar os documentos comprobatórios da origem e destinação dos recursos, há de ser
anulado o auto de infração, devolvendo-se o processo à primeira instância com as provas
necessárias, em respeito ao princípio da verdade material. Sobre esta insurgência, tem-se que a
mesma não merece prosperar, pois não condiz com a realidade, pois, da análise dos autos,
percebe-se que tanto na fase da autuação ou fiscalização, quanto na fase do desencadeamento
deste processo administrativo fiscal, foram franqueadas todas as oportunidades de defesa, seja no
tocante aos prazos, seja na discricionariedade ofertada para que o contribuinte fizesse a
apresentação de elementos de prova pertinentes.
Portanto, analisando a autuação e demais elementos de imputação relacionados a
este processo, percebe-se que os procedimentos em análise atenderam aos requisitos da
legislação aplicada, em especial aos mandamentos do Decreto 70.235/72.
De fato, há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, independentemente de questões de discordância, pelos
contribuintes, acerca de alegadas ilegalidades / inconstitucionalidades, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002986/2010-16

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto à alegação da legalidade ou mesmo os mecanismos de controle de
legalidade / constitucionalidade regulados pela própria Constituição Federal, tem-se que os
mesmos passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, tal
prerrogativa.
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Por sua vez, o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no
art. 1l, do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto,
as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
O art. 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
"Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra a tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico. "
No caso em tela, debruçando-se sobre o auto de infração em comento, observa-se
que a autoridade lançadora, após identificar as irregularidades à legislação tributária, aplicou a
autuação cabível, fazendo-a de forma objetiva e clara, conforme se pode observar na descrição
dos fatos e enquadramento legal, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório. Por conta disso, entende-se que que não são plausíveis os
argumentos de que a autuação não buscou a verdade material, pois, ao se analisar os autos,
denota-se que a fiscalização, num primeiro momento, através da análise dos extratos bancários,
intimou o contribuinte a se manifestar individualmente sobre cada depósito e, uma vez não
obtendo a resposta à contento, fez a soma através da consolidação mensal de todos os depósitos e
autuou conforme os ditames legais.
Portanto, uma vez atendidos aos requisitos legais do lançamento, no que tange às
demais alegações de ilegalidade / ofensas a princípios constitucionais, o exame das mesmas
escapa à competência da autoridade administrativa julgadora, conforme a súmula CARF no 2
onde reza que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dela ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002986/2010-16

não prospera a alegação do impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
ilegalidades e/ou inconstitucionalidades.
No Termo de Constatação Fiscal elaborado pela fiscalização às folhas 139 a 149,
é apresentado o relatório que explica detalhadamente toda a autuação, mencionando inclusive os
valores que serviram de base para a autuação.
Quanto ao argumento de que não foi demonstrado que os recursos pertenciam ao
recorrente, caberia ao mesmo comprovar o alegado, apresentando documentos que refustassem a
autuação, como por exemplo, comprovando o efetivo repasse dos recursos aos supostos reais
beneficiários. Portanto, considerando que não foi feita esta comprovação, também não assiste
razão ao recorrente.
Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei n2 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002986/2010-16

O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos A
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002986/2010-16

SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Quanto ao questionamento sobre a origem e destinação dos valores depositados na
conta corrente do contribuinte, observa-se que o mesmo termina por demonstrar insatisfação
sobre o tratamento adotado sobre parte dos depósitos bancários efetuados em suas contas
correntes, questionamentos estes, não suscitados por ocasião da impugnação, conforme os
trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
50. é imperioso destacar que parte do créditos foram excluídas da base de cálculo do
imposto, entretanto, da documentação acostada aos autos pode-se concluir pela exclusão
de outros valores, uma vez comprovada a origem e respectiva transferência, razão pela
qual há de ser afastada a tributação no valor de R$ 430.428,68, conforme demonstrado
pela inclusa planilha de transferência de valores.
51. E mais, as provas produzidas nos autos mostram-se suficientes para comprovar a
origem e destinação do valor de R$ 834.658,17 depositados a título de "TED -
Levantament Depôs Judicial" (fls. 73), com a efetiva comprovação do "Levantamento
de Depósito (Alvará)" - fls. 107 - para seus clientes vencedores na Ação Trabalhista que
tramitou perante a 10a Vara do Trabalho da Capital do Estado de São Paulo (Processo n.
932/97).
52. Dessa feita, há de ser excluído o valor em epígrafe, uma vez que nâo pertence,
tampouco pode ser classificado como renda do Recorrente, nos termos da Lei.
No tocante a este questionamento, entendo que não deverá ser analisado, pois o
contribuinte não o arguiu por ocasião de sua impugnação, sendo esta solicitação, portanto,
preclusa, não devendo, consequentemente, ser conhecida esta parte do recurso do contribuinte.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que esta solicitação não foi suscitada
perante a impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de
primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pelo recorrente, não deverá ser acatada, haja vista o fato de que o contribuinte não a
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.348 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002986/2010-16

complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital